Tribunal: TJES
Processo: 5018358-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018358-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA I VILA VELHA S.A
RECORRIDO: SONIA MARIA NIPPES MAGALHAES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ACORDO CUMPRIDO. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. PERMANÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR movida por SÔNIA MARIA NIPPES MAGALHÃES em face de SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA / VILA VELHA S.A. (SEGEX UVV ON), onde a parte autora alegou, em síntese, que possuía vínculo junto a requerida, referente a curso de graduação de seu filho entre os anos de 2016 a 2022. A requerente constatou que a ré havia inscrito seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a dívidas na monta total de R$ 4.590,50 (quatro mil quinhentos e noventa reais e cinquenta centavos). No entanto, a autora informou que adimpliu com todos os débitos previstos no contrato. Isto posto, pugnou, em sede liminar, que a requerida fosse compelida a retirar o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA etc.). No mérito, requereu a confirmação da liminar para declarar a nulidade da dívida e arbitramento por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). .

Em contestação, o réu alegou a inexistência de restrição em nome da autora. Arguiu que a autora figurava como contratante de seu filho e deixaram de adimplir com as mensalidades de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021/2 (segundo semestre), o qual totalizava a importância de R$ 5.028,45, conforme Termo de Confissão de Dívida Assinado pelo filho da requerente. Contudo, após a realização do pagamento da primeira parcela, deu baixa no sistema SPC. Arguiu que a autora é devedora contumaz. Assim, pugnou pela improcedência da presente demanda.

Em sede de sentença:
"Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré a proceder com a baixa do nome da parte autora dós órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). DECLARO a inexistência de débito entre as partes e CONDENO a demandada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Oficie-se o órgão Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), para que proceda com a baixa nos apontamentos em nome da autora SONIA MARIA NIPPES MAGALHAES realizados pelo requerido SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/ VILA VELHA LTDA (SEGEX)- UVV."

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização das Recorrentes, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, verifica-se que no acordo celebrado entre as partes para pagamento das mensalidades consta expressamente que a baixa da negativação do SPC ocorreria em até 05 (cinco) dias após a confirmação do 1° pagamento, o que não ocorreu. Como bem observado em sentença:
" A requerida manteve as negativações das parcelas que foram objeto do acordo firmado, mesmo após a quitação da primeira parcela do Termo, conforme nota-se da consulta de balcão juntada pela requerente datada de 06/06/2023, ID. 27320250.
Em relação ao argumento da requerida de que a parte autora seria devedora contumaz, insta esclarecer que todos os registros são da própria demandada e referem-se as cobranças que foram objeto do Termo de acordo. A requerida não logrou comprovar sequer o inadimplemento contratual da parte autora. "

Desta feita, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte recorrida, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar a pretensão autoral ou apresentar quaisquer documentos aptos a embasar suas alegações; verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço. A quantia pela qual foi negativada inexiste, sendo ilícita a negativação.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Com efeito, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. O Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais
in re ipsa
, aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a recorrida foi exposta a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais em R$ 7.000,00, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que as recorrentes evitem a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)